Tribunal: TJES
Processo: 0005916-13.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005916-13.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA e outros

APELADO: DINALVA DOS SANTOS MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O genuíno propósito da embargante não é sanar omissão, e sim rediscutir matéria já decidida, o que, como cediço, é vedado em sede em embargos de declaração.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pela
Rede Brasileira de Automotores Ltda.
contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ela manejado nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Dinalva dos Santos Martins
e
Ermiro Elias Martin
s
, tão só para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

Alega a embargante que o acórdão resta maculado pelo vício da omissão, pois não se pronunciou sobre os pontos a seguir:
i)

direito de regresso da locadora de veículos face ao locatário;
ii)
ausência de responsabilidade por danos causados a passageiros quando o transporte se dá a título gratuito;
iii)
responsabilização da seguradora pela cobertura dos danos morais, englobados pelos danos corporais previstos em apólice (evento 4642828).

Os aclaratórios foram contraditados (evento 4692567).

Pois bem. Em setembro de 2013, enquanto voltavam de consultas e tratamentos médicos na cidade de Vitória/ES, Dinalva dos Santos Martins e Ermiro Elias Martins sofreram grave acidente automobilístico, o qual culminou na morte de outros ocupantes do veículo.

Por ocasião do sinistro, o casal era transportado pelo Município de Aracruz para centro de referência em saúde na Capital do Estado, num automóvel pertencente à Rede Brasileira de Automotores Ltda. e locado pelo ente público.

O condutor da van, Sandro Cavallieri Trevelim, enquanto realizava ultrapassagem perigosa, perdeu o controle na pista molhada e colidiu sequencialmente com uma carreta, um veículo de passeio e um caminhão-baú.

Em meados de 2014, o casal ajuizou ação indenizatória em desfavor do Município, da locadora de veículos e do motorista, sobrevindo sentença de procedência dos pleitos de indenização por danos morais, quantificados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, e danos materiais, fixados em R$ 130,00 (cento e trinta reais) em razão da quebra dos óculos que Dinalva dos Santos Martins supostamente usava por ocasião do acidente.

Contra o édito recorreram a Rede Brasileira de Automotores Ltda. e o Município de Aracruz.

Os recursos foram parcialmente providos tão só para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de danos materiais em proveito de Dinalva dos Santos Martins, já que não provado que a despesa apontada por esta tivesse relação com o sinistro.

Contra o acórdão de lavra deste Órgão Fracionário foram opostos aclaratórios, nos quais a Rede Brasileira de Automotores Ltda. indica três pontos não enfrentados. Porém, o genuíno propósito da embargante não é sanar omissão, e sim rediscutir matéria já decidida, o que, como cediço, é vedado em sede em embargos de declaração.

Desse teor, o seguinte precedente:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA [...].
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso

[...]"

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.085.670/RS, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 24/08/2023).

Ainda que assim não fosse - o que admito unicamente como premissa retórica -, eventual direito de regresso, quer em relação ao Município, quer em relação à seguradora, não é decorrência lógica da condenação, como sugere a embargante, cumprindo a esta, para tanto, valer-se de modalidade adequada de intervenção de terceiros ou discutir a
quaestio juris
em ação própria.

Noutro flanco, o acórdão deixa claro o porquê - independentemente da gratuidade do transporte - considera haver responsabilidade da embargante, a saber: a empresa locadora de veículos responde com o locatário por danos por este causados a terceiro no uso do carro locado, a teor da súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.